Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721968-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 50783930, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento, em razão de a questão discutida ter sido reiterada pela quarta vez. Na petição juntada ao ID 51563265, a Agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que “é a primeira vez que nos Autos de execução e nos Agravos a ela vinculado, se discute a execução da verba de honorários. Portanto, trata-se de matéria distinta daquelas discutidas nas decisões anteriores e citadas na decisão monocráticas do Ilustre Relator.” (ID 51563265) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator